Tribunal: TJBA
Processo: 8003788-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003788-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA Advogado(s): LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ICMS. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ABSOLUTA ENTRE AÇÕES JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Impetrante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial. O mandamus foi impetrado contra acórdão proferido pelo Conselho da Fazenda Pública do Estado em Processo Administrativo Fiscal, o qual julgou prejudicada a impugnação ao lançamento consubstanciado em Auto de Infração lavrado em desfavor do Impetrante para exigir crédito tributário relativo ao ICMS, por suposta similitude da matéria com aquela discutida em ação judicial pretérita (Ação Declaratória de Inexistência de Incidência Tributária n.º 0072635-78.2011.805.0001. O Impetrante sustenta a inexistência de identidade absoluta entre as demandas, alegando que, enquanto a ação judicial discute a ocorrência do fato gerador do tributo, o processo administrativo versa sobre a quantificação do crédito tributário e demais aspectos específicos da autuação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade absoluta entre as matérias tratadas na ação judicial e no processo administrativo fiscal, a justificar a extinção deste último por suposta renúncia à via administrativa; e (ii) avaliar a existência de cerceamento de defesa, com consequente necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação judicial pelo contribuinte importa renúncia à instância administrativa apenas naquilo que for objeto da lide no Poder Judiciário, nos termos da Súmula nº 1 do CARF e dos artigos 126 e 127-C do Código Tributário do Estado da Bahia. 4. Não há identidade absoluta entre as demandas, pois, enquanto a ação judicial questiona a própria incidência do ICMS sobre a autoprodução de energia, o processo administrativo fiscal abrange temas distintos, como a base de cálculo do tributo, a desconsideração de créditos fiscais, a multa aplicada e a metodologia de apuração dos encargos moratórios. 5. O reconhecimento da prejudicialidade do processo administrativo, sem análise das questões específicas nele suscitadas, configura cerceamento de defesa do contribuinte e pode acarretar a inscrição do débito em dívida ativa, com ônus indevido ao recorrente, mormente porque, na ação judicial, não houve determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na seara administrativa. 6. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, justifica-se a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do mandamus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Decisão reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8003788-94.2025.8.05.0000, figurando como agravante CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA, e como agravados SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e PRESIDENTE DO CONSELHO DE FAZENDA ESTADUAL DA BAHIA (CONSEF). ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.